Tribunal: TJDFT
Processo: 0731225-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE. INVALIDEZ PARCIAL. MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. GRAU DE REDUÇÃO FUNCIONAL. INDENIZAÇÃO. VALOR

1. O pagamento de indenização por invalidez permanente total ou parcial por acidente deve observar os percentuais estabelecidos na apólice contratada, de acordo com a circular SUSEP n° 29, de 20.12.91.

2. No caso, a perda total do uso de um dos membros inferiores acarreta o recebimento de indenização de 70% sobre a importância segurada. Para a perda parcial das funções do membro, a indenização deve ser calculada segundo o grau de redução funcional.

3. O laudo pericial indica que houve sequela articular do joelho esquerdo máxima, refletindo na perda funcional de 50% do membro inferior esquerdo, o que gera o pagamento de indenização de 50% sobre 70% do capital segurado.

4. Apelação conhecida e provida.